Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VIAGEM CANCELADA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXTRAS. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO COM BASE NO CONTRATO CELEBRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer a rescisão dos contratos no 5553330 e 5582345, celebrado entre as partes, além de condenar as empresas requeridas a restituírem ao autor, de forma solidária, o valor de R$ 5.994,00 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais), bem como o valor de R$ 141,85 (cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas pela recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A no ID 53964329. Não foram apresentadas contrarrazões pela recorrida HURB TECNOLOGIES S/A.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que em março de 2020, celebrou com a requerida contrato de turismo pelo valor de R$ 5994,00, com destino à cidade de Orlando/FL, em benefício de cinco pessoas. Aduz que, após sucessivas remarcações, a viagem foi designada para 28.05.2023, com retorno marcado para 04.06.2023, entretanto, em 23.05.2023, recebeu um comunicado da primeira demandada informando acerca do cancelamento do contrato. Acrescenta que, em decorrência dos fatos, resolveu realizar a viagem às suas próprias expensas, tendo despendido o valor de R$ 16.572,97 com novas passagens e R$ 7.264,54 com hospedagem. Requereu a rescisão dos pacotes de viagens, bem como a restituição com os gastos extras suportados com passagens e hospedagens internacionais, que totalizam a quantia de R$ 23.837,51, bem como a restituição do valor de R$ 629,03, referente aos gastos com passagens e hospedagens em São Paulo, as quais não foram utilizadas, em decorrência do cancelamento da viagem para Orlando pelas recorridas.
5. A matéria devolvida a esta Turma resume-se em verificar se o recorrente possui direito em ver ressarcidos todos os valores dispendidos na viagem que fez, às suas próprias expensas, em razão do cancelamento dos contratos celebrados com as recorridas, além do valor arbitrado pelo Juízo de origem à título de danos morais.
6. O caso em questão denota descumprimento contratual, haja vista que as recorridas confirmaram a viagem e emitiram os bilhetes aéreos. No entanto, sem justificativa plausível, cancelaram os serviços contratados pelo recorrente 05 (cinco) dias antes do embarque internacional, caracterizando manifesta falha na prestação do serviço, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Conforme pontuou o Juízo sentenciante, da documentação acostada ao feito, é possível se depreender que a viagem realizada destoou integralmente daquela que é objeto do contrato firmado entre as partes, desautorizando, assim, o reconhecimento da responsabilidade das requeridas a indenizarem pelas despesas contraídas.
8. Como consta dos autos, a viagem contratada junto às recorridas teria como ponto de partida a cidade de São Paulo e sete diárias em Orlando/Flórida, com saída em 28/05/2023 e regresso em 04/06/2023. Por sua vez, a viagem efetivamente realizada, teve como partida o dia 27/05/2023 na cidade de Brasília e regresso em 05/06/2023, com destino a cidade de Miami/FL, incluindo-se ainda a cidade de Fort Lauderdale.
9. Pelo contrato celebrado com as recorridas, o recorrente teria pago as quantias de R$ 5.994,00 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais), referente a dois pacotes de viagem, bem como o valor de R$ 141,85 (cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), relativo à passagem rumo a cidade de São Paulo, que seria o ponto de partida da viagem. Todavia, pretende o recorrente ser ressarcido em R$ 23.837,51 (vinte e três mil e oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), referente aos valores dispendidos com as novas passagens e hospedagem no exterior, além do valor de R$ 629,03 (seiscentos e vinte e nove reais e três centavos), referente aos gastos com passagens e hospedagens em São Paulo, as quais sequer foram utilizadas.
10. Notório que a viagem efetivamente realizada destoou integralmente daquela contratada anteriormente junto às recorridas, e que fora cancelada. Tal situação, desautoriza reconhecer responsabilidade das recorridas em indenizarem por despesas contraídas que superam em muito os valores originais constantes do acordo celebrado. Assim, não merece reparos a sentença na parte em que determinou o ressarcimento dos valores constantes dos contratos no 5553330 e no 5582345.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular em R$ 5.000,00, é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.